Tribunal: TJDFT
Processo: 0739970-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739970-57.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0710412-25.2024.8.07.0005 – id 210563270), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de realizar descontos superiores a 35% sobre o valor dos rendimentos. Narra que em fevereiro/24 solicitou o cancelamento dos descontos em conta de forma automática, porém não foi atendida pelo banco. Alega, em suma, que possui em seu contracheque, quatro empréstimos no valor de R$ 122,58, R$ 1.421,90, R$ 33,78 e R$ 1.476,52, totalizando R$ 3.054,78, o que corresponde a 35% da sua remuneração, além de outro, debitado em conta-corrente, de R$ 1.947,99, equivalendo a aproximadamente mais de 40% da remuneração, em afronta à LC/DF 840, art. 116. Acrescenta que, com a nova legislação (Lei 7.239/23), o limite de 40% engloba a soma dos descontos no contracheque e os descontos em conta. Requer a tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimos em conta corrente, nos termos da Resolução no 4.790/20 do Banco Central e da Lei Distrital 7.239/23. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Não comprovada, à primeira vista, a notificação ao agravado para cessação dos débitos, pois não juntado o protocolo indicado. Note-se, ainda, que, a Resolução supra dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, não foram juntados os contratos celebrados entre as partes, de forma que não é possível, em princípio, aferir o teor das cláusulas contratuais e eventual ilicitude do agravado na continuidade, até então, dos débitos em conta. A Lei 7.239/23 é inaplicável aos contratos celebrados antes de sua vigência. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TRINTA E CINCO POR CENTO (35%) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEI DISTRITAL No 7.239/23. INAPLICABILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, legítimos e aptos a serem executados na integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente, relativos a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 3. Não há possibilidade de aplicar a Lei Distrital no 7.239/23 aos contratos bancários celebrados antes de sua vigência, eis que devem ser considerados atos jurídicos perfeitos. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1.907.760, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024) Como os instrumentos não foram juntados, não há se falar, ao menos por ora, na aplicação da referida norma. O contracheque mais recente apresentado pelo agravante refere-se ao mês de junho/24 (id 205131628 – autos principais) e mostra o seguinte: BRB – EMPRÉSTIMO III – R$ 122,58; CREDSEF EMPRÉSTIMO - R$ 1.421,90; CREDSEF MENSALIDADE - R$ 33,78; COOSERVCRED ED EMPRÉSTIMO - R$ 1.476,52, totalizando R$ 3.054,78. A margem consignável mostra-se zerada no referido contracheque. Ainda que o total de consignados em folha supere eventual limitação legal, ante a inexistência nos autos dos contratos firmados pelas partes, não é possível concluir, por ora, que todas as parcelas supramencionadas se referem a empréstimos da instituição financeira agravada, pois somente uma das rubricas mencionada “BRB”, não sendo juntados extratos bancários para a respectiva comprovação. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator